Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715878-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR ARAUJO MATIAS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR ARAUJO MATIAS contra decisão (ID 232390525) da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de busca ea apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo. Em suas razões (ID 71084221), alega que: 1) tem interesse na autocomposição do litígio; 2) não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; 3) a notificação extrajudicial expedida diretamente pelo Banco é inválida; 4) a notificação deve ocorrer por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor; 5) o contrato não possui cartularidade; 6) a cópia do título não é suficiente para garantir a regularidade formal do processo; 7) impõe-se a inversão do ônus da prova para que o autor comprove que a taxa de juros remuneratórios corresponde à média de mercado; 8) o seguro de proteção financeira deveria cobrir eventuais parcelas em aberto; 9) é ilegal a cobrança das taxas de despesas do emitente. Requer, liminarmente, a concessão de gratuidade judiciária e a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, a carteira de trabalho digital e as declarações de que não declara imposto de renda não são suficientes para comprovar a situação financeira do agravante. Apesar de intimado, não apresentou extratos bancários ou outros comprovantes de gastos capazes de comprovar sua situação financeira. Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator